Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUTO INFRACIONAL AMBIENTAL. MULTA. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.
2. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças.
3. Para se entender configurado o bis in idem no caso de aplicação de multa ambiental pelo mesmo motivo, necessária seria a manutenção e cobrança dos dois autos de infração, o que não ocorreu na hipótese, pois, comprovada a anulação da primeira.
4. A alegada má-fé da parte no ajuizamento da ação deve ser comprovada por meio de prova robusta nesse sentido.
5. Negou-se provimento ao recurso.